Tribunal: TJMT
Processo: 1021444-60.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021444-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VICENTE GIRARDI (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (AGRAVADO), PEDRO VICENTE GIRARDI - CPF: 020.531.369-87 (AGRAVADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDOMIRO CABECIONE - CPF: 214.110.268-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021444-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO VICENTE GIRARDI, MARINO JOSE FRANZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE DEMONSTRADOS – VENDA REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – FRAUDE – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento liminar em Embargos de Terceiro do pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse.

O Agravo de Instrumento

tem efeito devolutivo, portanto está limitado a impugnar as matérias efetivamente dirimidas no juízo de origem. É vedado ao Tribunal de Justiça apreciar questões diversas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021444-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO VICENTE GIRARDI, MARINO JOSE FRANZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1021444-60.2021.8.11.0000 de decisão que, nos Embargos de Terceiro n. 1002035-38.2021.8.11.0020, em curso na 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia,
determinou a suspensão da penhora realizada sobre o imóvel com matrícula 1.627
do CRI de Tapurah-MT (anterior mat. 29.947 do CRI de Diamantino), mas manteve a averbação da lide.

O agravante aduz que ajuizou contra Pedro Vicente Girardi e outros a Ação de Execução n. 0000153-35.1996.8.11.0020, que tramita desde 1996, e que, após a citação em 03/06/96, o executado nomeou à penhora a “
Fazenda Aragarças I, localizada no município de Tapurah/MT, com área total de 926 hectares, 10 ares e quarenta e dois centiares, circunscrito dentro dos limites e confrontações constantes da matrícula n. 29.947 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT”.

Sustenta que a referida matrícula foi transferida para o CRI de Lucas do Rio Verde-MT (matrícula n. 5.022), e esta, por sua vez, para o CRI de Tapurah-MT (atual matrícula n. 1.627).

Argui que quando o agravado (Marino) celebrou o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda com o executado (Pedro), o bem em questão já havia sido oferecido e penhorado no processo de Execução.

Alega fraude à Execução sob o argumento de que o executado vendeu o imóvel durante o curso daquela demanda, mesmo após tê-lo dado à penhora, e que essa venda o levou à insolvência.

Busca o provimento do Recurso para que seja reconhecida a ocorrência da fraude e a legalidade da penhora efetuada na matrícula 1.627 do CRI de Tapurah-MT.

Contraminuta apresentada apenas por Marino (id 115097467 – pág. 01/07).

Não houve pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021444-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO VICENTE GIRARDI, MARINO JOSE FRANZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A decisão recorrida, proferida nos Embargos de Terceiro manejados pelo agravado Marino José Franz, suspendeu a penhora realizada sobre o imóvel com matrícula 1.627 do CRI de Tapurah-MT (anterior mat. 29.947 do CRI de Diamantino).

A Execução proposta pelo agravante contra Pedro Vicente Girardi e Outros
tramita desde 06/05/1996
e, não obstante
o executado ter nomeado o referido imóvel à penhora em 03/06/1996
(id 111120989 – pág. 20),
a averbação ocorreu

apenas em 28/07/2020
(id 111120990 – pág. 06).

Parte da área (496,0890 hectares) foi vendida ao embargante em
17/07/2014
(id 111120990 – pág. 08/14), por Contrato de Compromisso de Compra e Venda, sendo lavrada uma Procuração Pública em 15/09/2014 em que figuram como outorgante o então proprietário e como outorgado o comprador, que diz estar utilizando o local para atividades agrícolas, segundo mostram as hipotecas averbadas na matrícula, como por exemplo
a registrada em 19/06/2018 (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 475594, com vencimento em 01/06/2023, emitente o ora embargante e hipotecante o
de cujus).

Apesar de essa transação não estar registrada no Cartório, a alienação aconteceu antes da penhora.

Theotonio Negrão ensina o seguinte:

Para o deferimento liminar dos embargos de terceiro, não há necessidade de prova plena da posse, devendo o juiz contentar-se com a mera plausibilidade. (Código Civil legislação em vigor. 28.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. Art. 1051, nota 1b). Nesse sentido, o mesmo autor declara: "Basta a verossimilhança das alegações – prova suficiente da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Op. Cit. p. 916)
.

O artigo 678 do CPC enuncia:

A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Nesse contexto, os documentos juntados nesta lide são suficientes para autorizar o deferimento da medida postulada nos Embargos. Além disso, é evidente a urgência em cessar a possibilidade de as terras serem leiloadas na Execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. O caput do art. 678 dispõe que o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, quando, nos embargos de terceiro, reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse. Ao que se constata, a suspensão da demanda executiva é impositiva, quando comprovado óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. Situação em que os argumentos de terceiro são de todo relevantes e restam amparados em prova documental. Agravo de instrumento provido.
(TJRS, Agravo de Instrumento 70081241390, Relator Voltaire de Lima Moraes, julgado em 05/09/2019, 19ª Câmara Cível, publicado em 09/09/201).

No que concerne ao argumento de fraude à execução, vale destacar que o

Agravo de Instrumento
tem
efeito devolutivo, portanto está limitado a impugnar as matérias efetivamente dirimidas no juízo de origem. É vedado ao Tribunal de Justiça apreciar questões diversas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022